Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0732233-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIANE RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça os procedimentos: I)PET-CT (Tomografia por emissão de Pósitrons); II) Cistoscopia com Sedação; e III) Consulta em Cardiologia no prazo máximo de 5 (cinco) dias. A recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 36 anos de idade, foi diagnosticada com câncer, e o laudo médico juntado comprova a necessidade de realização dos exames e da consulta (ID 54657555 e 54657812, Pág. 8). A solicitação da consulta em cardiologia foi inserida no Sistema de Regulação, SISREG III em 31/03/2023, com classificação de risco amarelo (urgência). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer os procedimentos prescritos, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Sobre o pedido de antecipação de tutela recursal, o art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde para garantir o direito do cidadão, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (com destaque que não é do original). No caso, constata-se que o estado atual de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a excessiva espera, cerca de 300 dias, pode gerar dano irreparável. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado providencie a realização dos seguintes procedimentos: I)PET-CT (Tomografia por emissão de Pósitrons); II)Cistoscopia com Sedação; e III) Consulta em Cardiologia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Certificado o decurso do prazo, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação, caso ainda não tenha se manifestado na fase recursal (art. 179, do CPC). Após, retornem os autos. Brasília (DF), 2 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006